Tribunal: TJSP
Processo: 1009009-95.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por dano moral" – Transporte Aéreo Nacional – Cancelamento de voo – Extravio temporário de bagagem – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Legitimidade passiva bem configurada – Aplicação das normas do CDC – Incontroversa aquisição de passagens aéreas, através da empresa apelante –

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por dano moral" – Transporte Aéreo Nacional – Cancelamento de voo – Extravio temporário de bagagem – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Legitimidade passiva bem configurada – Aplicação das normas do CDC – Incontroversa aquisição de passagens aéreas, através da empresa apelante – Hipótese em que houve o cancelamento do voo, sem prévia comunicação, causando atraso de aproximadamente 6 (seis) horas e o extravio temporário da bagagem do apelado – Empresa apelante que possui responsabilidade solidária pela falha na prestação dos serviços – Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o e 34, todos do CDC c. c. artigo 737 do CC – Falha na prestação dos serviços que causou efetivo abalo moral "in re ipsa" – Indenização bem fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.